Tribunal: TJBA
Processo: 8013769-72.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013769-72.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A. Advogado(s): DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA, BARBARA DATYSGELD DE LIMA APELADO: ALEX MARQUES BORGES SANTOS Advogado(s):AMANDA MARQUES SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO VEICULAR. SINISTRO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reembolso de despesas materiais e de indenização por danos morais, em razão de atraso no pagamento de indenização securitária. A seguradora reconheceu a ocorrência do sinistro e a obrigação de cobrir o dano material, mas deixou de efetuar o pagamento sob alegação de inconsistência nos dados bancários fornecidos pelo segurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora é responsável pelo reembolso de danos materiais quando reconhece a obrigação de cobertura, mas não efetua o pagamento por suposta inconsistência nos dados bancários fornecidos; e (ii) saber se a recusa injustificada no pagamento da indenização securitária configura dano moral e qual o valor adequado da compensação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de seguro estava em vigor e o sinistro foi reconhecido pela seguradora. A suposta inconsistência nos dados bancários não exime a ré da obrigação de indenizar, sobretudo diante das provas de tentativas infrutíferas de solução administrativa por parte do segurado. 4. A omissão da seguradora, mesmo após reconhecer o dever de cobertura, revela conduta negligente e abusiva, que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e justifica a condenação por danos morais. 5. O valor arbitrado a título de compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, por se mostrar mais compatível com os critérios de dosimetria do dano moral, conforme jurisprudência acerca da matéria. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013769-72.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante AIG SEGUROS BRASIL S.A. e como apelada ALEX MARQUES BORGES SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.